Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-41.2020.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001078-41.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUREA JANI RONDON MAYER - CPF: 205.384.801-49 (APELANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. – ILEGITIMIDADE PASSIVA. – REJEITADA. – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. - REJEITADA

–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SÚMULA 297 DO STJ. – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. – DANO MORAL PROVIDO. – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de determinada prova, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

2. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidad
e se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

3. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

4. “
O negócio realizado entre os bancos não pode ser invocado em desfavor do consumidor hipossuficiente, ou ser impeditivo para que o consumidor busque eventual reparação de danos. Teoria do risco do empreendimento
” (TJ-RJ - APL: 00247709320218190203 202300141636, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 30/06/2023)

5. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, havendo comprovação da situação de hipossuficiência, é devido o benefício da justiça gratuita.

6.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade das cobranças
.

7. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

8. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

9.
Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC
.

10. Havendo recebimento de valores pelo consumidor, é devida a realização de compensação quando da liquidação da sentença, sob pena de se implicar em enriquecimento ilícito da parte consumidora.

11. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

12. Estando configurada a ilicitude da cobrança tal como foi feita, que trouxe ônus à parte recorrente, além da ocorrência de negativação, resta demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

13. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza

14. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

15. Sentença reformada.

16. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
AUREA JANI RONDON MAYER
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0
que, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no
1001078-41.2020.8.11.0030
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, REVOGA-SE a LIMINAR anteriormente deferida e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor NEY CASSIO DE OLIVEIRA, em face de BANCO BMG S.A. para:

CONDENAR a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça, bem como CONDENAR a Autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

[...]

Em seu recurso, a parte consumidora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defende o provimento da Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A somente após apelante, como já indicado é idosa e orientação, procurou atendimento jurídico entendeu que se tratava de uma dívida infinita e que só cessaria se ela pagasse à vista o valor devido, o que é impossível a ela, dada sua situação financeira. [...]
”;

2)
“
[...]O contrato/termo de adesão juntados foram assinados pela apelante, conforme amplamente defendido neste feito, com vício de consentimento, eis que induzida a erro, já que NUNCA desejou contratar cartão de crédito. [...]”
;

3)
“
[...]A APELANTE NUNCA RECEBEU O CARTÃO FÍSICO, TAMPOUCO O UTILIZOU, sendo que as próprias faturas juntadas demonstram a inexistência de uso, mas tão somente o pagamento da parcela mensal, IOF e juros correspondentes, conforme excertos abaixo, não havendo uma COMPRA/MOVIMENTAÇÃO SEQUER NOS CARTÕES [...]
”; e

4)
“
[...]A autora jamais foi informada de que deveria pagar o empréstimo concedido em parcela única, aliás, qual seria o sentido dessa contratação, visto que só fez o empréstimo em razão de dificuldades financeiras [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para preliminarmente, anular a sentença, em razão do cerceamento de defesa, ou, acaso não acolhida a preliminar, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, além do afastamento da sua condenação em litigância de má-fé.

A Instituição Financeira, por sua vez, em suas Contrarrazões Recursais (ID. 224131695), alega, preliminarmente, a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, de decadência, de necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita, e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, bem como a configuração da decadência. No mérito, defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA

O consumidor Apelante, em sede de preliminar, arguiu cerceamento de defesa, pugnado pela nulidade da sentença, apontando a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva da parte autora.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada audiência, considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado a quo. Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – OFENSA À DIALETICIDADE

Assevera o banco apelado que “
o recorrente em sua peça recursal apenas repete a petição inicial, e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA

A instituição financeira recorrente alega, em preliminar, prejudicial de mérito de decadência, sob o fundamento de que o contrato fora firmado entre as partes 2007 e a ação proposta somente em 2020.

Ao caso, importa consignar que a matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178,
in verbis
:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No entanto, em que pese os argumentos aventados, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Nesse sentido é a jurisprudência: (grifamos)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” ( AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (TJ-MT 10425193220218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado
. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe. Se os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Não havendo notícia de que o consumidor tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, não há que se falar em condenação por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

Assim sendo, REJEITO a preliminar de decadência arguida.

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a instituição financeira ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, posto que o contrato foi inicialmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, tendo o banco Apelante apenas continuado os descontos após adquirir a carteira de negócios do primeiro.

A meu ver, essa tese não pode ser acolhida. Isso porque, conforme dito pela própria instituição financeira, ela efetivamente realizou diversos descontos na folha de pagamento do consumidor após ter adquirido a carteira de clientes do banco Cruzeiro do Sul.

Esse também é o entendimento adotado por diversos tribunais pátrios, conforme pode ser visto em alguns julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – Infere-se do exame dos autos que o banco agravante (Pan) adquiriu parcela da carteira de cartões de créditos consignados do devedor originário, Banco Cruzeiro do Sul, por meio de leilão público, sub-rogando-se nos direitos e obrigações daquele
– Ausência da devida comprovação da abrangência da transação, o que lhe incumbia para afastar a responsabilidade que lhe foi atribuída – Legitimidade reconhecida para figurar no polo passivo, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.(TJ-SP 21832666320178260000 SP 2183266-63.2017.8.26.0000, Relator: Luiz Arcuri, Data de Julgamento: 25/10/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2017)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SUBLEVAÇÕES DO BANCO PAN S/A E DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO E DO RECURSO ADESIVO. -
Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide
- A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados à parte autora, em virtude da deficiência na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - Não comprovada a efetiva contratação do empréstim (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00003717120148150521, 4a Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 26-03-2019)(TJ-PB 00003717120148150521 PB, Relator: DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, 4a Câmara Especializada Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO DAS FATURAS APRESENTADAS. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. CRESCIMENTO DO DÉBITO. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade na apelação apresentada pelo réu, tendo em vista que o apelante apresenta suas impugnações de forma específica a fim de pleitear a reforma da sentença guerreada. 2.
Legitimidade passiva do Banco Pan. A aquisição de ativos do Banco Cruzeiro do Sul gera a assunção de direitos e obrigações por parte do cessionário, tanto é assim, que o Banco Pan permaneceu realizando os descontos iniciados ainda na época do banco cedente sem que fosse realizado novo contrato, o que revela sua inquestionável participação na cadeia de consumo. Art. 14 do CDC
.
O negócio realizado entre os bancos não pode ser invocado em desfavor do consumidor hipossuficiente, ou ser impeditivo para que o consumidor busque eventual reparação de danos. Teoria do risco do empreendimento.
Precedentes. 3. Prescrição quinquenal. O prazo prescricional a ser observado no caso é o quinquenal, art. 27 do CDC. Os descontos consistiram em operação de trato sucessivo, motivo pelo qual só incide o prazo extintivo sobre a pretensão ressarcitória dos descontos que precederam o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Precedentes. 4. Relação de consumo. Aplicação das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. 5. No caso, a autora confirma a contratação de cartão de crédito na época do Banco Cruzeiro do Sul, destacando que as compras realizadas foram devidamente quitadas à época. As faturas colacionadas pelo réu confirmam esta hipótese, pois apresentam dívidas contraídas apenas com o Banco Cruzeiro do Sul, bem como revelam o PAGAMENTO RECEBIDO pelas compras realizadas, além do valor descontado em folha. Ou seja, a versão apresentada pela autora restou corroborada pelas alegações e documentos trazidos pelo próprio réu. 6. Vale observar que após a aquisição realizada pelo Banco Pan, foi enviado à consumidora novo cartão de crédito que permaneceu desativado e inativo. Assim, não há o que se falar em utilização do cartão ou ciência quanto a validade dos descontos realizados pela autora. 7. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva. 6. Dever de restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente. Ausência de erro justificável. Art. 42, parágrafo único do CDC. Vedação ao enriquecimento sem causa. 7. Danos morais configurados. Aborrecimento, transtorno e violação a legitima expectativa do consumidor. Função pedagógico-punitiva da compensação, a servir de desestímulo ao ofensor. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. (TJ-RJ - APL: 00247709320218190203 202300141636, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 30/06/2023)

Ante todo o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Em relação à impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante, entendo que não merece prosperar.

A esse respeito, há julgados desta C. Câmara no sentido de que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

No caso, a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil a afastar a benesse concedida à parte Apelante.

Por outro lado, convém esclarecer que a parte consumidora junta vasta documentação no processo para comprovar sua condição de hipossuficiência, como seus holerites
etc
.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.
(TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte consumidora busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a ação e ainda à condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora, que é aposentada, afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após vários anos realizando pagamentos por meio de desconto em seu benefício previdenciário, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou a anulação do negócio jurídico, bem como a devolução de valores e indenização por danos morais.

A Instituição Financeira, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

No mérito, o recurso merece provimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, houve a realização de somente duas transferências, via TED, para a conta do consumidor, em decorrência de “saques” cujos pedidos foram realizados junto com a assinatura de dois contratos distintos.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 30.08.2017)

Assim, deve ser reformada a sentença para, atendendo ao pedido subsidiário da inicial, converter o contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época dos saques.

Como não restou comprovada regularidade da cobrança tal como fora realizada, o quantum descontado tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferentemente do que foi pleiteado pelo consumidor, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343. (N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Deve-se, portanto, aplicar a cada parcela a taxa média de empréstimo pessoal consignado, comparando-se ao montante já pago pelo beneficiário, condenando o banco à restituição dos valores descontados em excesso (
compensando-se com os valores já transferidos à parte autora
), na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto realizado em excesso.

Frise-se, neste ponto, que como pleiteado pela Apelada em sua defesa, deve ocorrer a compensação de valores. Isso porque, conforme restou comprovado nos autos, a parte consumidora efetivamente recebeu em conta de sua titularidade os valores transferidos.

No caso, indeferir a realização de compensação de valores implicaria no enriquecimento ilícito da parte consumidora, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.
(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

– EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2o e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.

Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

(N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Os fatos narrados,
além da negativação ocorrida
, sem dúvida ultrapassam aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Por fim, entendo que também deve ser reformada a sentença em relação à condenação da parta consumidora em litigância de má-fé, haja vista que a parte não incorreu em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil:

MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC
. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - REPARO DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, de forma que, na falta de comprovação bastante, é imperativa a improcedência do pedido inicial. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA
Para que haja condenação em multa por litigância de má-fé é necessário que esteja evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou o de atentar contra o regular desenvolvimento do processo.

(TJ-SC - APL: 03004806320188240216 TJSC 0300480-63.2018.8.24.0216, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 18/08/2020, 5a Câmara de Direito Civil)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1)
Determinar a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época dos saques,
devendo ser aplicado a cada parcela a taxa média de empréstimo pessoal consignado, comparando-se ao montante já pago pelo beneficiário

2)
C
ondenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso (
compensando-se com os valores já transferidos à parte autora
), na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto realizado em excesso.

3)
Condenar a instituição financeira ao pagamento do
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, devendo este valor ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

4)
Excluir a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o os Apelados/Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
percentual esse já fixado em sentença no teto previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024